Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA – EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Sustenta a embargante que já havia sido julgada demanda ajuizada pelo autor em que restou consignado que a responsabilidade pela má prestação do serviço foi do Banco do Brasil, tendo sido julgado improcedente o pedido em relação à embargante (processo no 0740658-44.2019.8.07.001). Além disso, ainda alega nulidade por não ter sido citada. Sem razão quanto à citação, tendo em vista o AR enviado e recebido no endereço da embargante (ID Num. 25928014), sendo o mesmo em que foi citada no outro processo.
3. Acerca da alegação de coisa julgada, razão lhe assiste. No processo retromencionado, apesar do pedido ser de dano moral e neste o autor requer o dano material, a mesma situação se espelha, não podendo ter abordagem diversa a fim de evitar decisões conflitantes, estando acobertado pela coisa julgada (art. 502, CPC). Naquela ocasião, a sentença assim se pronunciou: “A segunda ré afirma que somente retransmite as informações que a ela são passadas pelas instituições financeiras. O primeiro réu, Banco do Brasil, em nenhum momento nega essa afirmação. Tenho, portanto, que a responsabilidade pela má prestação do serviço é do Banco do Brasil S/A”.
4. Portanto, é o caso de acolhimento dos embargos para julgar improcedente o pedido em relação à embargante.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido em relação à ré Tecnologia Bancária S.A.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.